Tribunal: STF
Processo: ACO 3729
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIAL PARA DEFLAGRAR CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ALCANCE SUBJETIVO DA NORMA IMUNIZANTE. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.140. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, dirimir controvérsia acerca do alcance da imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, máxime quanto à sua extensão a empresas públicas e sociedades de economia mista, segundo precedentes plurais da Corte.

    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação cível originária que tem por objeto pretensão de reconhecimento de imunidade tributária recíproca não abrange o conhecimento dos pedidos, fundados na imunidade tributária recíproca, de repetição de indébito e de anulação de créditos tributários, em virtude da natureza eminentemente patrimonial dessas pretensões, desprovidas, assim, do potencial de gerar conflito federativo, nos moldes da jurisprudência tradicional da Corte.

    3. A jurisprudência da Suprema Corte perfilha que a inafastabilidade da jurisdição disposta no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não pressupõe prévio requerimento administrativo nos casos que versam sobre controvérsias de natureza tributária, nessas não se aplicando a tese firmada pelo Pleno no RE 631.240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/11/2014, paradigma do Tema 350 da Repercussão Geral, restrita às causas que têm por objeto a concessão de benefícios previdenciários.

    4. O Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 1.320.054, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 14/5/2021, paradigma do Tema 1.140 da repercussão geral, perfilhou a tese no sentido de que: "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço."

    5. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 808, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/6/2024, ao analisar a submissão da CEASA do Estado do Pará ao regime de precatórios, assentou a equiparação da entidade à Fazenda Pública, salientando que "a sociedade de economia mista em questão preenche os requisitos da prestação de serviços públicos de matiz essencial, da atuação em regime não concorrencial e de não ter como finalidade precípua a lucratividade e posterior distribuição dos lucros aos acionistas".

    6. A CEASA/PR, promovente, comprova exercer atividade estatal típica que não se confunde com atividade econômica em sentido estrito, sujeita ao regime jurídico do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, e, máxime, enquadrar-se no rol dos requisitos enumerados na jurisprudência desta Corte para os fins do gozo da imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.

    7. Pretensão exordial CONHECIDA EM PARTE e, nessa medida, julgada PROCEDENTE, para reconhecer, em favor da parte promovente, enquanto mantidos os requisitos aferidos in casu, a imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, relativamente aos impostos federais recaídos sobre os seus patrimônio, renda e serviços.